Tribunal: TJMT
Processo: 1027849-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027849-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KAMYLLA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 029.537.341-55 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0093-00 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VENDA DE PRODUTO DIVERSO DAQUELE BUSCADO PELO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CANCELAMENTO DE COMPRA – COBRANÇA DEBITADA NO CARTÃO DE CRÉDITO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - MINORAÇÃO –
QUANTUM
RAZOAVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO.

É notório o desrespeito ao cliente e o abuso da parte ré que, em evidente falha na prestação dos serviços, vende produto diverso daquele buscado pelo consumidor e mesmo após cancelamento da compra pela consumidora realiza cobranças indevidas das parcelas, forçando o autor a demandar esforços em tentativas frustradas de solucionar o problema.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais no 1027849-91.2018.8.11.0041 movida por KAMYLLA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, com resolução de mérito em desfavor da parte requerente para declarar inexistente o débito da compra discutida nos autos; condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

que não há qualquer pretensão resistida da Ré, tendo em vista que a todo o momento manteve a consumidora ciente do produto adquirido e, na sequência, efetuou o cancelamento solicitado com presteza.

Ocorre que os documentos apresentados pelo estelionatário são verossímeis e só foram ilididos através da ajuda de perito técnico, afastando a negligência da ré e do ato ilícito.

Clarividente que não se pode imputar qualquer responsabilidade esta Contestante, tendo em vista que a mesma não concorreu para o evento supostamente danoso.

Ausente o requisito objetivo de culpa, se faz ausente o dever de indenizar, pois a teoria da responsabilidade exige o comportamento culposo do agente como pressuposto da obrigação de indenizar, ou de reparar o dano.

Argumenta que o valor da reparação deve ser prudentemente arbitrado e os critérios utilizados para a sua fixação devem ser pormenorizadamente declinados na decisão a ser exarada; sendo assim, certamente a quantia sugerida fixada na sentença discrepa absolutamente de todos os padrões de razoabilidade ou proporcionalidade necessários para o arbitramento do dano moral.

Requer seja reformada a sentença ora combatida, julgando improcedentes os pleitos autorais; acaso seja ultrapassada, seja reformada a sentença ora combatida, excluindo-se ou minorando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação, com base nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, a fim de evitar futura arguição de nulidade no processo, requer que todas as publicações sejam levadas sejam efetuadas em nome de NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, advogado inscrito na OAB/MT no 11.065-A e OAB/SP número 128.341, sob pena de nulidade do ato, conforme art. 272 do NCPC, assim como da jurisprudência emanada dos Tribunais Superiores.

Contrarrazões pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do presente recurso, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade recursal, em nítida ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; no mérito, caso vencida a presente preliminar, seja totalmente improvido. (Id. 112937504)

Petição da parte apelante. (id. 116039492)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em contrarrazões, a apelada, pugnou pelo não conhecimento do recurso de apelação, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Deve ser rejeitada a preliminar, tendo em vista que as razões do recurso interposto, está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art. 1.010, II, do CPC.

Neste sentido:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - COBRANÇA - CLAUSULA QUE ESTABELECE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE A ECONOMIA TRIBUTÁRIA ALCANÇADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. Merece procedência a ação de cobrança que fixa honorários de acordo com a economia tributária alcançada pela parte contratante, devendo o a verba honorária - fixada em 20% - incidir sobre o valor atualizado de todos os tributos compensados, mormente por se tratar de contrato de risco.” (APL 01160644220078120001 MS 0116064-42.2007.8.12.0001 - Relator (a): Des. João Maria Lós – J. 27/01/2015 - Órgão Julgador:1a Câmara Cível)

Portanto, tenho que a apelante (id. 112937499) não deixou de abordar em sua tese pontos expostos na decisão impugnada que se mostram aptos a possibilitar a análise do presente recurso por esta Corte, através da apreciação dos juízos formulados, contrapostos à motivação empregada na sentença.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais no 1027849-91.2018.8.11.0041 movida por KAMYLLA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, com resolução de mérito em desfavor da parte requerente para declarar inexistente o débito da compra discutida nos autos; condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Primeiramente,
ACOLHO
o pedido da parte apelante para que todas as publicações sejam levadas sejam efetuadas em nome de NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, advogado inscrito na OAB/MT no 11.065-A e OAB/SP número 128.341, sob pena de nulidade do ato, conforme art. 272 do NCPC, assim como da jurisprudência emanada dos Tribunais Superiores.

Pois bem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação ora interposto.

Passo a analisá-lo.

No caso concreto, restou demonstrado o desrespeito ao cliente e o abuso da parte ré que, em evidente falha na prestação dos serviços, na qual vende produto diverso daquele buscado pelo consumidor e mesmo após cancelamento da compra pela consumidora realiza cobranças indevidas das parcelas, forçando o autor a demandar esforços em tentativas frustradas de solucionar o problema.

Ora caberia a loja apelante a prova de que a consumidora estava cinte ter comprado produto de mostruário, conforme estabelece o art. 373, II do CPC, e deste ônus não se desincumbiu.

Portanto, restando demonstrado o ilícito na conduta da apelante diante má prestação de serviço ao consumidor à compra realizada, bem como a ausência de bloqueio da cobrança após o cancelamento da compra, necessário analisar o cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Com espeque no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Considerando as disposições legais pertinentes, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados a apelada; considera-se presumido o dano ("in re ipsa") em razão da cobrança indevidamente do autor.

Existindo a responsabilidade, passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Neste compasso, ensina MARIA HELENA DINIZ, em sua obra Curso de Direito Civil Brasileiro (7o Volume, 16a edição), que:

"Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito com bom-senso e moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao nível socio-econômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine" (página 93).

E a jurisprudência tem abraçado com cada vez mais vigor essa tese. Confiram:

"A indenização por dano moral é arbitrável, mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa" (Apelação Cível n.o 198.945-1/7 - TJSP, rel. Des. Cezar Peluso, RT 706/67).

A indenização deve pelo menos amenizar ou auxiliar na diminuição da dor moral. Do mesmo modo, é necessário que a condenação tenha repercussão nas atitudes comportamentais do agente, especialmente contra aquele, que fere como brasa a alma humana, como o dano moral, que mesmo indenizado, conduz sequela psicológica que nunca cicatriza.

Ademais, na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No mais, tendo em vista que a parte autora fora submetido a transtornos e dissabores em razão do defeito na prestação do serviço, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, faz jus à indenização por danos morais.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pelo dano moral se mostra compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022